Tribunal: TJPA
Processo: 0802167-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802167-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802167-24.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da comarca de Cametá/PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, presente os requisitos legais, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, determinando que os requeridos se abstenham de desospitalizar a criança enquanto não viabilizarem condições do tratamento adequado em domicílio, devendo ainda enquanto perdurar a internação, fornecer a ela todo o suporte necessário (medicamentos, insumos, equipamentos, atendimento por equipe multidisciplinar etc.) prescrito pela equipe médica para assegurar o tratamento e acompanhamento que o caso requer, inclusive o fornecimento do medicamento Nursinersena e da fórmula infantil Pregomim, na dosagem prescrita no receituário médico, sob pena de multa diária arbitrada em R$300,00 (trezentos reais), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais).”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) Medicamento de competência da União; b) Ilegitimidade passiva do Estado do Pará; c) do comprometimento do orçamento público do Estado do Pará como impedimento à garantia de saúde do paciente; d) da desproporcionalidade da astreinte;

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Indeferi o pedido de liminar sob o id 8375533.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo interno (id 8419585), reiterando a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Não houve apresentação de contrarrazões contra o agravo de instrumento e agravo interno (id 9308025; 9308029).

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (id 8419585) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. TEMA 793, STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

O Agravante afirma que o medicamento NURINERSENA compõe o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade pela aquisição e distribuição e da UNIÃO diretamente pelo Ministério da Saúde. Logo, o Estado do Pará não pode ser obrigado a fornecer o medicamento.

In casu,

DANIEL FARIAS BARBOSA,
nascido em 28/01/2021, foi diagnosticado com Atrofia muscular espinhal 5q (AME) tipo 1B (CID 10 G12.0), quando tinha apenas 10 meses de idade. O menor apresenta um quadro de hipotonia grave, com dificuldade para respiração espontânea, redução dos movimentos antigravitacional e dificuldade de sucção, faz alimentação através de sonda.

A genitora do infante informou, conforme consta na inicial, que atualmente Daniel encontra-se hospitalizado em leito semi-intensivo, no Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, utilizando de dispositivos (traqueostomia e gastrostomia) para auxiliar as suas funções vitais.

Assevera que o interessado necessita de equipe multidisciplinar na modalidade
Home Care
e de materiais de saúde necessários para criança continuar com o tratamento em domicílio.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Ademais, a Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.” RE 855178 ED/SE .
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em ilegitimidade do Estado ou incompetência do juízo, sendo o afastamento da presente tese medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
afasto a tese de ilegitimidade do Estado.

COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ COMO IMPEDIMENTO À GARANTIA DE SAÚDE DO PACIENTE

O agravante sustenta que a forma pela qual o Poder Público deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva se dar de forma global e não individual, e, além disso, deve atender aos planos orçamentários traçados na Constituição Federal.

Todavia, a simples alegação de ausência de previsão orçamentária para plena efetivação do direito à saúde revela-se insuficiente a ponto de afastar a garantia do
mínimo

existencial
, portanto, ausente a afronta ao princípio da
reserva
do
possível
.

A propósito, transcrevo o entendimento sustentado pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental nº 45:

“Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Assim, merece ser rechaçado tal tese.

VALOR DA ASTREINTES

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser proporcional.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito a decisão agravada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022